Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705306-65.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARCELO CORREA BARROS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 55363181, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55645339, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição quanto à fixação de honorários recursais. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 10:37:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora